Tribunal: TJDFT
Processo: 0730723-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0730723-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: MARILIA GOMES PINHEIRO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI contra a r. decisão proferida pela 20a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por MARÍLIA GOMES PINHEIRO, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré custeasse, no prazo de 48 horas, o tratamento descrito como terapia nutricional parenteral periférica manipulada, em regime ambulatorial, pelo período de 90 dias, prorrogável conforme necessidade clínica, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00 (ID no 240563105). Compulsando os autos do processo originário e deste agravo, verifica-se que o Agravante não é beneficiário da gratuidade de justiça e que não há pedido recursal nesse sentido. Também não há informações sobre preparo recolhido no ato de interposição ou logo após, visto que o agravo de instrumento está sujeito ao seu recolhimento. Sobre o assunto, assim dispõe o art.1.007, § 4o, do CPC: "Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção." Dessa forma, intime-se o agravante para que comprove o recolhimento do preparo de seu recurso, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, voltem-me concluso os autos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador